Tribunal: TJMT
Processo: 1003462-63.2017.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003462-63.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais, Prestação de Serviços, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLINICA RADIOLOGICA DR. BERTINETTI LTDA - CNPJ: 32.970.345/0001-64 (EMBARGADO), SHIRLEI MESQUITA SANDIM - CPF: 087.693.198-04 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0004-00 (EMBARGANTE), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – SESSÃO DE JULGAMENTO SUBSEQUENTE A INTERPOSIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS - INCLUSÃO EM PAUTA DE JULGAMENTO – DESNECESSIDADE – ARTIGO 1.024 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Como os aclaratórios foram julgados em sessão subsequente à sua interposição, não é necessária a intimação acerca da pauta de julgamento.

2.
Não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração (id.
132830693
– págs. 1 a 6), interposto por
UNIMED RONDONÓPOLIS – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.
, contra o acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, rejeitou os aclaratórios anteriormente manejados.

Para tanto, a requerida/apelante, ora embargante, aponta que o julgamento que rejeitou seus aclaratórios é nulo, uma vez que não foi intimada acerca da pauta de julgamento.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Na hipótese, a requerida/apelante, ora embargante, aponta que o julgamento que rejeitou seus aclaratórios é nulo, uma vez que não foi intimada acerca da pauta de julgamento.

Não assiste razão à requerida/apelante, ora embargante.

Isso porque, como os aclaratórios foram julgados em sessão subsequente à sua interposição, não é necessária a intimação acerca da pauta de julgamento.

Acerca da matéria, dispõe o artigo 1.024, §1º, do Código de Processo Civil:

“
Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias.

§ 1º Nos tribunais, o relator apresentará os embargos em mesa na sessão subsequente, proferindo voto, e, não havendo julgamento nessa sessão, será o recurso incluído em pauta automaticamente.”

Ainda, vejamos o escólio de Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery:

“•Caput e § 1.º: 2. Competência. O juiz, no primeiro grau, e a turma julgadora, no segundo grau, são os órgãos competentes para decidir os EmbDcl. O juiz tem o prazo de cinco dias para decidir o recurso.
O relator do acórdão embargado é quem recebe os embargos para exame, devendo colocá-los para julgamento na sessão seguinte.
No julgamento, o relator profere o seu voto, colhendo-se os votos dos demais juízes. A decisão é tomada por maioria.”
(Código de Processo Civil comentado. 16. ed. ver., atual. e ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 2267). (grifo nosso).

Nesse sentido, o precedente desta Quarta Câmara Cível, de relatoria do Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – NULIDADE DO JULGAMENTO – NÃO INTIMAÇÃO DO EMBARGADO E NEM INCLUSÃO EM PAUTA – DESNECESSIDADE – ARTS. 1.023 E 1.024 DO CPC – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

O embargado só deve ser intimado para se manifestar caso o eventual acolhimento dos Declaratórios implique a modificação da decisão impugnada.

O julgamento dos Embargos de Declaração independe de inclusão em pauta e de intimação da data da sessão mediante publicação na imprensa oficial.

Esta via se destina unicamente a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Não verificada nenhuma dessas situações, o não provimento é medida que se impõe.

(N.U 0001495-09.2013.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 18/11/2021)

Por fim, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022